Tribunal: TJES
Processo: 0011305-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011305-42.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DJONATAN RODRIGUES HERCULANO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CONDUTA SOCIAL.
MERO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA.
CONCURSO MATERIAL.
MANUTENÇÃO. DES
Í
GN
I
OS
AUTÔNOMOS.
PENA
S
REDIMENSIONADA
S
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado), por duas vezes, e do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado), além de artigo 69, todos do Código Penal, fixando penas de 25 anos e 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A Defensoria pleiteia a redução das penas-bases e o afastamento do concurso material, com aplicação do crime continuado (art. 71, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as penas-bases devem ser redimensionadas com a retirada das circunstâncias judiciais negativamente valoradas; (ii) estabelecer se o concurso material de crimes deve ser afastado, com a aplicação do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena requer análise individualizada e criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, sendo lícito ao magistrado valorar negativamente circunstâncias como a culpabilidade quando houver fundamentos concretos que justifiquem tal avaliação. A culpabilidade dos réus foi corretamente valorada de forma negativa, tendo em vista a execução de inúmeros disparos de arma de fogo, circunstância que confere maior reprovabilidade à conduta. Os antecedentes criminais dos réus, com condenações transitadas em julgado, justificam a manutenção da negativação desta circunstância judicial. A defesa não demonstrou elementos suficientes para que o comportamento das vítimas fosse considerado favorável aos réus, já que o envolvimento das vítimas no tráfico de drogas foi fator já considerado na qualificadora do motivo torpe. A conduta social dos apelantes deve ser neutralizada, uma vez que o mero envolvimento com o tráfico de drogas não se mostra fundamento idôneo para sua negativação. O redimensionamento das penas-bases é necessário, sendo estabelecidas em 16 anos e 12 anos de reclusão, em relação aos crimes de homicídio qualificado consumado, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais negativas para ambos os réus. A redução da pena em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa foi aplicada corretamente, fixando-se a pena intermediária no patamar mínimo legal de 12 anos de reclusão. A aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa foi adequada, sendo mantida a fração de 1/3 em razão do
iter criminis
percorrido. O concurso material foi corretamente aplicado, pois as provas dos autos não demonstram a continuidade delitiva, evidenciando que os delitos foram autônomos, sem liame subjetivo entre eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A culpabilidade e os antecedentes criminais concretamente valorados justificam a exasperação da pena-base. O envolvimento com o tráfico de drogas, por si só, não justifica a negativação da conduta social. A aplicação do concurso material é correta quando não há provas suficientes de liame subjetivo entre os crimes, afastando-se o crime continuado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69, 71, 121, § 2º, I, III e IV, 14, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.036.335/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/05/2023; STJ, AgRg-HC 690.059/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 08/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DJONATAN RODRIGUES HERCULANO
e
WESLEY CORREA MENDONÇA
, em face da r. sentença (id 9461791) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/04 dos autos físicos, narrou que:

“
(...
)
no dia 20 de junho 2021, na Rua José Rangel, na escadaria ‘Escadão’, Bar do Tatu, Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios com o menor SAMUEL LEITE FRAGA LOPES, vulgo ‘Menor Capeta’, desferiram disparos de arma de fogo em desfavor de Tcharlles da Vitória Santos, vindo a atingir também o menor Jhonathan Pereira dos Santos, provocando-lhes as lesões constantes nos laudos de fls. 111/112 e 233/235 que por sua natureza e sede acarretaram-lhe as mortes; além de Virgínia Costa Rodrigues Souza que sofreu as lesões retratadas no laudo de lesões corporais de fls. 99.

O motivo do crime está diretamente ligado a manutenção e domínio do tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita e adjacências, sendo supostamente liderados por 'FB’ e ‘RAMON’ que estão enfrentando um grupo criminoso mais forte, mais bem estruturado e com maior número de integrantes que é chefiado por Stanley, sendo Samuel, o ‘Menor Capeta’, o gerente, cabendo aos demais denunciados/subordinados a função de vapor e segurança.

O meio utilizado para cometer o homicídio contra Tcharlles gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo, em via pública e em área residencial, expondo a risco número indeterminado de pessoas que por lá passavam ou lá se encontravam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis

que Tcharlles encontrava-se ao lado de sua cunhada e vítima - Virgínia Costa Rodrigues Souza, na ‘ESCADA’, no bairro Zumbi dos Palmares quando ouviram os disparos de arma de fogo, tendo visualizado três homens armados, reconhecidos dois com absoluta certeza, como sendo o ‘BARNABÉ’ e o ‘SAMUEL’, posicionados na parte de cima da escada vindo de encontro a eles e atirando em suas direções. Então desceram a escada e chegando à Rua do Meio se depararam com outros três homens armados, reconhecendo nessa oportunidade o denunciado ‘Lágrima’, que portava uma doze e atirou em Tcharlles, sendo seguido pelos demais denunciados.

Quanto à vítima Virgínia o objetivo de matar somente não foi alcançado por motivos alheios à vontade dos agentes, tendo em vista que os disparos de arma de fogo passaram a se concentrar em Tcharlles, aproveitou para correr e fugir, embora se encontrasse ferida.

A outra vítima, o menor Jhonathan Pereira dos Santos, no momento dos acontecimentos encontrava-se brincando na rua, sendo assim, vítima de bala perdida.

Além disso, os denunciados corromperam o adolescente SAMUEL LEITE FRAGA LOPES, vulgo ‘Menor Capeta’, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Independentemente de quem tenha desferido os disparos que mataram a vítima, todos concorreram para o crime.
(...)”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, os apelantes foram pronunciados (fls. 616/620 dos autos físicos), como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, por duas vezes, e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, sujeitando-os ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 15/07/2024 (id 9461790), a respeitável sentença (id 9461791), concluiu por julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
os recorrentes nas sanções dispostas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando para DJONATAN RODRIGUES HERCULANO a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e para WESLEY CORREA MENDONÇA a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Inconformada com a condenação suso referenciada, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária aos apelantes, pugnou pela redução das penas-bases ao patamar mínimo, mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Pleiteou, ainda, o afastamento do concurso material, com a respectiva aplicação da regra do crime continuado (artigo 71, Código Penal).

Dito isso, ressalto inicialmente que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Destarte, passo à análise dos pedidos referentes ao processo dosimétrico.

No ponto, desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

In casu
, no que concerne à primeira fase da dosimetria, a defesa requer o redimensionamento ao patamar mínimo previsto em lei, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus, especialmente os vetores atinentes à conduta social e ao comportamento das vítimas.

Analisando a r. sentença, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, a MM. Juíza
a quo
, ao fixar, para ambos os apelantes, as penas-bases em 18 (dezoito) anos de reclusão em relação a cada delito, a partir do preceito secundário do crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou:

“
DJONATAN RODRIGUES HERCULANO

Vítima Tcharlles da Vitória Santos

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ante aos incontáveis disparos efetuados contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado.

Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas.
A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade, muito embora estivesse em formação. O motivo do crime, o meio empregado no seu consentimento, assim como suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo; o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu lhe é desfavorável, tendo declarado a sua hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
[...].

Vítima Virgínia Costa Rodrigues Souza

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ante os incontáveis disparos efetuados contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas.
Inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, contudo esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade, a despeito de que estivesse em formação. O motivo do crime, o meio empregado no seu consentimento, assim como as suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo; o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
[...].

WESLEY CORREA MENDONÇA

Vítima Tcharlles da Vitória Santos

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ante aos incontáveis disparos efetuados contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas.
A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. O motivo do crime, o meio empregado no seu consentimento, assim como suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo; o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu lhe é desfavorável, tendo declarado a sua hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
[...].

Vítima Virgínia Costa Rodrigues Souza

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ante os incontáveis disparos efetuados contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas.
Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, contudo esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. O motivo do crime, o meio empregado no seu consentimento, assim como as suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo; o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
[...].”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial, eis que os apelantes efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que confere maior gravidade na conduta praticada.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
2. ‘A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados [...] nos inúmeros disparos efetivados, justifica a exasperação da pena-base’
(AGRG no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro NEFI Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).
3. Tal circunstância, relacionada ao agir mais agressivo e violento, desborda do normal do tipo penal e, portanto, pode ser valorada negativamente, pois não considerada em outras fases da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, relativo a dívidas do tráfico, e pela emboscada.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.036.335; Proc. 2022/0343463-2; PA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Os antecedentes criminais também merecem a valoração procedida, visto que ambos os acusados possuem condenação anterior com trânsito em julgado. Nesse ponto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível verificar que
Wesley Correa Mendonça
já foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0005152-84.2017.8.08.0050, e
Djonatan Rodrigues Herculano
possui condenação na Ação Penal nº 0032740-43.2019.8.08.0035.

No que concerne ao pleito defensivo de considerar como favorável aos réus o comportamento das vítimas, entendo que não merece guarida, tendo em vista que o fato de os ofendidos possuírem envolvimento com o tráfico de drogas trata-se, em verdade, de circunstância já considerada como qualificadora dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, consistente no motivo torpe, em detrimento de guerra do tráfico de drogas.

Desse modo, constato que as vítimas não tiveram nenhum comportamento apto a interferir na ação dos réus, de modo que, não há que se considerar a referida circunstância judicial como favorável aos apelantes. Em idêntica orientação:

[...].
I
V – O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.
V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 690.059; Proc. 2021/0276383-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021).

Lado outro, em relação à conduta social, observo que tal vetor deve ser neutralizado em relação aos dois acusados, eis que a mera alegação de que os réus
“permaneciam à margem da comunidade,
inclusive na traficância de drogas
”
constitui fundamento inidôneo para implementar tal negativação.

Isso porque, “a conduta social ‘constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social’ (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).

Desse modo, entendo que o mero envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas não se revela suficiente para desvalorar a circunstância judicial relativa à conduta social. Por oportuno, colaciono o seguinte precedente que alcançou idêntica conclusão. Confira-se:

(...).
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho.
(...).(STJ. AgRg no HC 629.109/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

Desta feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes (culpabilidade e antecedentes criminais),
tenho por necessário redimensionar a
s
pena
s
-base
s

de
Wesley Correa Mendonça e

Djonatan Rodrigues Herculano
ao import
e
de 16 (dezesseis) anos de reclusão
para cada crime
praticado
(homicídio consumado em face de Tcharlles da Vitória Santos e homicídio tentado em face de Virgínia Costa Rodrigues Souza), através da utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito – 12 anos de reclusão - para cada vetorial negativo.

Na
segunda fase
da dosimetria, quanto ao apelante
Wesley Correa Mendonça
, observo que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual mantenho as penas intermediárias no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, para cada crime praticado.

Já em relação a
Djonatan Rodrigues Herculano
, constato a presença das circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, razão pela qual, em atenção ao disposto no verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena e fixo a reprimenda intermediária no patamar mínimo legal, qual seja, de 12 (doze) anos de reclusão, em relação a cada um dos crimes praticados.

Na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de tentativa de homicídio em face da vítima Virgínia Costa Rodrigues Souza, foi reconhecida a causa de diminuição encartada no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Logo, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço) utilizada pelo magistrado sentenciante em razão do
iter criminis
percorrido, ressaltando, nesse ponto, que a ofendida só não veio a falecer em virtude de ter conseguido se esquivar dos réus no momento em que os disparos se concentraram na vítima fatal Tcharlles da Vitória Santos.

Dito isso, à míngua de outras causas de aumento e de diminuição de pena em face dos réus, estabeleço a pena de
Wesley Correa Mendonça
em 16 (dezesseis) anos de reclusão em relação ao crime de homicídio qualificado consumado perpetrado em face da vítima Tcharlles da Vitória Santos e, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão quanto ao crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Virgínia Costa Rodrigues Souza.

Já para
Djonatan Rodrigues Herculano
, fixo a pena em 12 (doze) anos de reclusão, para o crime de homicídio qualificado consumado de Tcharlles da Vitória Santos, e em relação ao crime de homicídio qualificado tentado em face da vítima Virgínia Costa Rodrigues Souza, estabeleço a pena em 08 (oito) anos de reclusão.

Outrossim, em que pese a magistrada sentenciante ter aplicado, acertadamente, a regra do concurso material, a defesa pugna pelo seu afastamento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva.

Nesse particular, o artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019).

(
...
)

(AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)”.

Dito isso, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que houve um liame subjetivo entre os crimes, na medida em que não evidenciam ter sido o delito subsequente em continuação ao primeiro.

No mesmo sentido, o judicioso parecer ministerial consignou que,
“o Corpo de Jurados, ao responder aos quesitos apresentados,
reconheceu que ambos os apelantes desejavam o resultado morte tanto da vítima Tcharles quanto da vítima Vírginia, logo reconhecido os desígnios autônomos
”.

Assim, mantenho a aplicação do concurso material de crimes no presente caso, de modo que, nos termos do artigo 69, do Código Penal,
estabeleço para
WESLEY CORREA MENDONÇA
a pena
definitiva
de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e para
DJONATAN RODRIGUES HERCULANO
a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena dos réus, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por derradeiro, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 29, artigo 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 59 e artigo 65, todos do Código Penal, e artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de redimensionar as penas-bases aplicadas aos réus, tornando como definitivas para
WESLEY CORREA MENDONÇA
a pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e para
DJONATAN RODRIGUES HERCULANO
a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão,
a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)